Tribunal: TJDFT
Processo: 0737744-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. "DIREITOS AUTORAIS". ATO ILÍCITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de redistribuição do ônus da sucumbência com o afastamento do dever, imposto à apelante, de pagamento de honorários de advogado em decorrência da sucumbência recíproca.
2. Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 2.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
3. No presente caso percebe-se que o demandado foi vencido em parte considerável do pedido, razão pela qual não se mostra adequado o percentual estabelecido pelo Juízo singular. 3.1. Altero o parâmetro de fixação da sucumbência recíproca para determinar que o réu suporte integralmente os ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido.